Tribunal: TJSP
Processo: 2269865-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato administrativo. Campinas. Pregão Eletrônico no 130/07. Ata de Registro de Preço no 19/08. Fornecimento de patinho e lagarto congelados para merenda escolar. Equilíbrio econômico-financeiro. Indenização. Honorários advocatícios. Desconsideração da personalidade jurídica. CC, art. 50. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato administrativo. Campinas. Pregão Eletrônico no 130/07. Ata de Registro de Preço no 19/08. Fornecimento de patinho e lagarto congelados para merenda escolar. Equilíbrio econômico-financeiro. Indenização. Honorários advocatícios. Desconsideração da personalidade jurídica. CC, art. 50. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2269865-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CREANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, é
embargado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269865-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.587/21
Embgos. Declar. no 2269865-97.2020/50000 10a Câmara Direito
Público
Embgte: Creans Industria e Comercio de Carnes Ltda
Embgdo: Município de Campinas
Origem: 1a Vara Faz Pública (Campinas) Proc. no 0029719-83.2017
Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Contrato administrativo. Campinas. Pregão
Eletrônico no 130/07. Ata de Registro de Preço no 19/08.
Fornecimento de patinho e lagarto congelados para merenda
escolar. Equilíbrio econômico-financeiro. Indenização.
Honorários advocatícios. Desconsideração da personalidade
jurídica. CC, art. 50. Infringência.
Os embargos de
declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção
da omissão, contradição, obscuridade ou erro material;
poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é
o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante
pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de
seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam.
Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, desproveu o agravo
da executada para manter a decisão de fls. 133 do cumprimento de
sentença, aqui fls. 15, que deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica e determinou a citação dos sócios a ser indicados pelo Município
para manifestação e apresentação de provas cabíveis no prazo de 15 dias,
nos termos do art. 135 do CPC (fls. 195/200). Embarga a agravante,
aduzindo que o acordão é contraditório e omisso; a desconsideração da
personalidade jurídica foi realizada sem a oitiva da parte contrária, em
afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV);
hermeneuticamente, não parece correta uma decisão que condena o réu e
depois lhe permita formular defesa; não há nos autos prova da confusão
patrimonial, fraude, abuso de direito, má-fé, fato ou ato ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269865-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
encerramento ou inatividade por má-administração; cita precedentes;
prequestiona a matéria. Pede declaração.
É o relatório.
2.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é
o caso dos autos, em que inexistem tais falhas. O acórdão é claro em seus
fundamentos e conclusão; as certidões lavradas pelo Oficial de Justiça e as
Declaração de Imposto de Renda dos exercícios 2015 e 2016 demonstram
que a pessoa jurídica permaneceu sem efetuar atividade operacional, não
operacional, financeira ou patrimonial no período, o que constitui forte
indício de encerramento irregular da atividade empresarial, sem o
adimplemento das dívidas ou instauração do procedimento falimentar,
caracterizando o abuso de personalidade e a fraude. Ademais, não há que
se alegar violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que a decisão
agravada determinou a citação dos sócios a ser indicados pela
municipalidade para manifestação e apresentação de provas cabíveis no
prazo de 15 dias, nos termos do art. 135 do CPC. A embargante pretende
novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para
isso os embargos de declaração não se prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269865-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4